Tribunal: TJSP
Processo: 0000626-21.2018.8.26.0444
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição em face de decisão colegiada – Alegação de equívoco na fixação dos honorários advocatícios – Inocorrência – Embargos de declaração sujeitos aos limites traçados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Apenas aclaramento da questão posta -Argumentos que não alteram a determinação –

Embargos conhecidos, mas rejeitados